Tribunal: TCU
Processo: 015.681/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 023.177/2018-7 - Acórdão AC-13053/2019-2C, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 5727/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP) relativo ao Sr. José de Hollanda Bezerra de Melo Neto, autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, decorrente da dívida cominada no TC Processo 023.177/2018-7 , que cuidou de processo de acompanhamento no Departamento de Gestão Hospitalar (DGH) e nos hospitais e institutos federais vinculados ao Ministério da Saúde localizados no Estado do Rio de Janeiro. Considerando que o responsável Sr. José de Hollanda Bezerra de Melo Neto recolheu a multa aplicada pelo Tribunal, por meio do Acórdão 13053/2019-TCU-Segunda Câmara , conforme pesquisa realizada no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), juntada à peça 29, p. 9-11, e na forma dos comprovantes de recolhimentos (peças 6-25), sendo que o Demonstrativo de Débito referente a esse responsável foi adicionado à peça 30. Considerando que, de acordo com os cálculos do Sistema Débito do TCU (demonstrativo incluído na peça 30), restou um saldo irrisório no valor de R$ 0,58; Considerando a modicidade desse saldo devedor, entende-se que seja decisão razoável o Tribunal conceder quitação ao responsável, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da economia processual e da racionalidade administrativa; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pugnando pela quitação da referida dívida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação ao Sr. José de Hollanda Bezerra de Melo Neto, ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 13053/2019-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; b) enviar cópia deste acórdão ao responsável; e c) encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.681/2025-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Jose de Hollanda Bezerra de Melo Neto (XXX.137.097-XX). 1.2. Interessado: Hospital Federal de Bonsucesso (00.394.544/0202-91). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.